Tribunal: TJDFT
Processo: 0734649-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734649-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA AGRAVADO: OTICA JOALHERIA E RELOJOARIA ROMARIO VERAS LTDA, PV COMERCIO DE JOIAS LTDA, DH COMERCIO DE JOIAS E OCULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPROL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA, parte exequente, contra a decisão (ID 243161536) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0730190-27.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Transcrevo parte da decisão recorrida: A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Interpostos Embargos de Declaração (ID 244595814) e rejeitados (ID 244748348). A parte agravante (ID 75277038) alega que através da pesquisa SNIPER é possível identificar (i) Informações sobre sanções administrativas, empresas punidas e acordos de leniência (CGU); (ii) Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac), embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo); e (iii) informações sobre processos judiciais, como partes, classe, assunto dos processos e valores (cabeçalho processual, do CNJ). Tais informações possibilitam a identificação de eventuais relações comerciais com terceiros, bem como a detecção de indícios de simulação, o que, desde já, pode justificar o requerimento de penhora sobre créditos eventualmente existentes. Defende que trata-se, portanto, de instrumento legítimo de cooperação jurisdicional, voltado à efetividade do processo. Nesse contexto, destaca-se o dever geral de colaboração com o Judiciário, princípio que orienta a conduta dos sujeitos processuais e de terceiros envolvidos. Ressalta que como o acesso à ferramenta pressupõe prévia autorização judicial, que a utilização do SNIPER já foi regulamentada por este E. Tribunal e se mostra útil na busca de bens dos executados, é caso de viabilizar a pesquisa postulada pelo credor neste sistema. Ao final, requer o provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão proferida pela MM. a quo, de modo que seja deferida a realização de investigação patrimonial por meio da Plataforma SNIPER em nome da Agravada. Preparo recolhido (ID 76809545). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital